Tribunal: TJDFT
Processo: 0725930-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
DESPACHO Em sede de apelação a recorrente renovou o pedido quanto à concessão dos benefícios da justiça gratuita. Devidamente intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais, a apelante colacionou comprovantes de despesas com cartão de crédito, plano de saúde e empréstimos consignados. Contudo tais documentos não permitem constatar qual a renda obtida pela parte autora, uma vez que o único comprovante de rendimentos se refere a julho de 2019. Desta forma, intime-se a apelante, NADIR MARIA ARAGAO DA COSTA, para que traga aos autos cópia dos 03 (três) últimos contracheques, no prazo de 05 (cinco) dias. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601